Tribunal: TJPA
Processo: 0802897-93.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802897-93.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade e revisão de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pretende a suspensão de cobranças, impedimento de negativação e revisão de contrato decorrente de renegociação de dívidas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em contrato de renegociação bancária; (ii) estabelecer se alegações de juros abusivos e venda casada, sem prova robusta, autorizam a suspensão imediata das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operação impugnada consiste em renegociação ou reorganização financeira de débitos preexistentes, sem liberação de novo numerário, o que, por si só, não evidencia ilegalidade manifesta apta a justificar intervenção liminar.

4. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade em situação excepcional, conforme orientação do STJ (Tema Repetitivo 27), o que não se verifica em cognição sumária.

5. A mera alegação de venda casada, desacompanhada de prova da ausência de liberdade de contratação, não comprova prática abusiva, demandando dilação probatória.

6. A ausência de elementos probatórios robustos impede o reconhecimento da probabilidade do direito, sendo necessária perícia e instrução processual adequada.

7. O risco de negativação ou continuidade das cobranças não configura, por si só, dano irreparável, pois admite reversão e reparação futura.

8. A medida pleiteada possui caráter satisfativo, pois implica suspensão de obrigações contratuais e alteração do equilíbrio pactuado, confundindo-se com o mérito e exigindo cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação declaratória de nulidade e revisão de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência (processo nº 0864231-35.2025.8.14.0301), ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Para que se possa deferir a medida antecipatória de tutela, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

Em um juízo de cognição superficial, creio não terem sido demonstrados elementos suficientes quanto a plausibilidade do direito invocado.

Com efeito, a documentação juntada aos autos revela que a operação central impugnada pelo autor consiste em reorganização ou refinanciamento de dívidas preexistentes, por meio da qual foram consolidados saldos de contratos anteriores, sem liberação de novo numerário em favor do demandante.

Portanto, trata-se de típica renegociação contratual, que importa em alongamento do prazo e redefinição das condições de pagamento, circunstância que, por si só, não evidencia ilegalidade manifesta ou abusividade flagrante apta a justificar a intervenção judicial imediata.

O refinanciamento ou a novação de contratos bancários não impede a posterior revisão judicial, nos termos da Súmula 286/STJ, mas também é pacífico o entendimento de que a simples alegação de abusividade, especialmente em operações de renegociação, não autoriza a suspensão liminar das obrigações assumidas, sendo indispensável dilação probatória, notadamente prova pericial contábil, para apuração do alegado excesso.

Além disso, verifica-se que a pretensão deduzida em sede de tutela de urgência possui nítido caráter satisfativo, pois visa, desde logo, afastar os efeitos do contrato regularmente celebrado, substituindo unilateralmente as condições pactuadas por aquelas reputadas adequadas pelo próprio autor. Tal providência se confunde com o mérito da demanda e demanda análise aprofundada de cláusulas contratuais, taxas de juros, composição do débito e eventual existência de encargos indevidos, o que se mostra incompatível com a cognição sumária desta fase processual, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o risco de negativação ou de continuidade dos descontos, embora gere desconforto ao devedor, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo porque eventual reconhecimento de ilegalidade contratual poderá ser adequadamente reparado ao final, inclusive com restituição de valores, caso comprovado o excesso.

Por fim, registre-se que a controvérsia instaurada demanda o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva da parte requerida e a adequada instrução probatória, não sendo recomendável a concessão de medida que altere substancialmente o equilíbrio contratual antes da formação da relação processual triangular.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, alegando a existência de ilegalidades na origem da relação contratual, notadamente a ocorrência de venda casada de títulos de capitalização vinculados à concessão de empréstimos, bem como a cobrança de juros abusivos. Afirma que a posterior renegociação das dívidas não teria o condão de convalidar vícios originários, defendendo a nulidade da cadeia contratual. Aduz, ainda, a existência de perigo de dano em razão da iminente negativação de seu nome e do impacto em sua atividade profissional, requerendo a concessão de tutela recursal para suspensão das cobranças, impedimento de negativação e restabelecimento de limites de crédito.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 33728624). Em face dessa decisão, foi interposto recurso de Agravo Interno (ID 33918316).

A parte agravada não apresentou contrarrazões tanto ao Agravo de Instrumento quanto ao Agravo Interno, conforme certidão ID 35085098.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

3.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade qualificada do direito alegado.

Os documentos constantes dos autos de origem evidenciam que a operação impugnada consiste em contrato de reorganização financeira, por meio do qual foram consolidados débitos anteriores, sem liberação de novos recursos em favor do agravante, o que confirma a natureza típica de renegociação contratual. Tal circunstância, por si só, não revela ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção judicial liminar.

No que se refere à alegação de abusividade dos juros, cumpre destacar que, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 27, admite-se a revisão das taxas remuneratórias apenas em situações excepcionais, desde que a abusividade esteja cabalmente demonstrada, a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Em reforço, a orientação jurisprudencial mais recente indica que essa análise deve ser realizada de forma contextualizada, considerando elementos como o tipo de contratação, o custo de captação dos recursos e o risco de crédito do contratante

[1]
.

Todavia, no presente caso, não há elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, que evidenciem de forma inequívoca a abusividade das taxas pactuadas sob tais parâmetros, sendo indispensável maior dilação probatória para aferição desses aspectos, o que afasta a probabilidade do direito neste momento processual.

No tocante à alegação de venda casada, a mera simultaneidade temporal das operações não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a prática abusiva, sendo necessária análise aprofundada do contexto fático e da efetiva liberdade de contratação, o que igualmente demanda dilação probatória.

Quanto ao perigo de dano, a eventual negativação do nome do agravante não configura, por si só, hipótese de dano irreparável, uma vez que possível sua reversão e reparação futura, caso reconhecida a ilegalidade ao final da demanda.

Por fim, verifica-se que as medidas pleiteadas possuem natureza satisfativa, pois implicam a suspensão de obrigações contratuais e a modificação substancial das condições pactuadas, o que se confunde com o próprio mérito da demanda e exige cognição exauriente.

Diante desse cenário, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ.

5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação.

6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Belém, 05/05/2026